Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-77.2016.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RAC 0001212-77.2016.8.11.0078
Vistos,
AGROPECUÁRIA MASSAROLI LTDA, ALMIR MASSAROLI e ROBERTO CARLOS MASSAROLI e BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUÁRIA LTDA – GRUPO BOM FUTURO peticionaram nos autos juntando acordo realizado extrajudicialmente e pugnando pela sua homologação (Id. 29494469).
Agropecuária Masaroli LTDA, Almir Massaroli e Roberto Carlos Massaroli se manifestou nos autos esclarecendo que “a patrona da AGROPECUÁRIA MASSAROLI LTDA, ALMIR MASSAROLI e ROBERTO CARLOS MASSAROLI assinou digitalmente o acordo, bem como, todos os procuradores que assinaram o acordo possuem poderes para transigir, conforme as procurações. ” (Id. 33944484), e, o patrono Thiago Domingues de Siqueira assinou pelos requeridos.
Consta do acordo (item 5) que “a presente ação deverá ser extinta com resolução do mérito em relação à Acordante BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUÁRIA LTDA, prosseguindo-se apenas em relação à Corré AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA; ” (Id. 29494469, pág. 2).
Assim, foi proferida decisão que homologou o acordo e julgou extinto este processo (Id. 34496973).
Pois bem.
A decisão que homologou o acordo e julgou extinto o processo deve ser revogada, pois a extinção do processo se deu em relação a todas as partes o que não é possível, uma vez que o acordo não foi realizado por todas as partes.
Assim, chamo o feito à ordem, e revogo a decisão monocrática que extinguiu o feito em relação à todas as partes (Id. 34496973).
É cediço que a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membro do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, §3o, do Código de Processo Civil).
Destarte, é plenamente possível a homologação de acordo entabulado pelas partes, mesmo após a prolação de sentença de mérito.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932, I do CPC HOMOLOGO o acordo de Id. 29494469 e por conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil, tão somente em relação à requerida BOM FUTURO SAPEZAL AGROPECUÁRIA LTDA – GRUPO BOM FUTURO – FAZENDA SANTA LUZIA.
Destarte, o feito deverá prosseguir em relação à requerida AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, que inclusive, também apresentou recurso de apelação (Id. 29490955).
No mais, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA MASSAROLI LTDA, ALMIR MASSAROLI e ROBERTO CARLOS MASSAROLI (Id. 34887498), porquanto esta decisão abrange o pleito dos embargos.
Intime-se.
Com o trânsito em julgado desta decisão volte-me os autos conclusos para julgamento do mérito em relação as demais partes que não firmaram o acordo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator